Tribunal: TJES
Processo: 0000019-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-39.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANTONIO CANDIDO JANUARIO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000019-39.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CANDIDO JANUARIO, MACIEL PAULINO SARMENTO

Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
RECURSO DOS RÉUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. 7KG DE MACONHA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO APELANTE MACIEL. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E ADESIVOS DE FACÇÃO CRIMINOSA.
DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E D
A DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso dos apelantes. Alegação de violação de domicílio. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado. Na hipótese, percebe-se que havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência dos apelantes. Afinal, visualizaram as substâncias entorpecentes lançadas pelo apelante Maciel no quintal e, ainda, puderam visualizar Antonio fracionando pedras de “crack”, sendo inquestionável a situação de flagrante delito.

2. Recurso do Ministério Público. Afasta-se o tráfico privilegiado em favor do réu Maciel, porquanto escondia substâncias entorpecentes em uma Mata, demonstrando maior profissionalismo na conduta de armazenamento de substâncias entorpecentes. Além disso, na sacola por ele carregada havia balança de precisão e adesivos de facção criminosa para etiquetar as substâncias entorpecentes, denotando que possuía um envolvimento profundo no submundo do tráfico, não se tratando de um traficante ocasional, as chamadas “mulas” do tráfico.

3. Recurso do Ministério Público. Apreendida a quantidade de 7kg de maconha, justifica-se o incremento da pena-base de ambos os apelantes, com fundamento no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

4. Recurso do apelante Maciel. Em observância à regra inserta no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que até a data da sentença condenatória (01.4.2022), o apelante permaneceu preso por mais de um ano, de sorte que sua pena detraída é compatível com a fixação do
regime aberto
.

5. Recurso do Ministério Público provido e da defesa parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000019-39.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ANTONIO CANDIDO JANUARIO, MACIEL PAULINO SARMENTO

Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANTONIO CÂNDIDO JANUÁRIO, MACIEL PAULINO SARMENTO
MENDES E
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (
link
no Id. 3689159, vol. 01, pp. 471/481), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual os dois primeiros apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado, e a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03.01.2021, policiais militares receberam informações de que na Rua Caramuru, Bairro Planeta, Município de Cariacica, havia pessoas testando armas de fogo próximo a um matagal, motivo pelo qual os agentes públicos para lá se dirigiram. No local, os policiais visualizaram o momento em que Maciel (indivíduo de pele clara e bigode), saiu de uma região de pasto segurando um saco de ração em uma de suas mãos e, na outra, uma enxada.

Diante da atitude suspeita, fora dada voz de abordagem, porém o apelante tentou empreender fuga, lançando o saco de ração por cima do muro de uma residência e ingressou no interior desta. Maciel, ora apelante, fora capturado pelos policiais militares, sendo verificado que no interior do saco de ração havia 02 (dois) pedaços cortados de maconha, 01 (uma) porção esfarelada de “maconha”, 07 (sete) tabletes de maconha, com peso aproximado de 7,5 quilogramas, 01 (uma) balança de precisão e 05 (cinco) cartelas de adesivos para identificação da origem do entorpecente (facção).

No interior da residência na qual o apelante Maciel fora capturado, os policiais militares puderam visualizar Antonio cortando e embalando pedras de crack, as quais totalizaram 463 (quatrocentos e sessenta e três) pedras. Com o apelante Antônio também foram encontradas 322,4g (trezentos e vinte e dois vírgula quatro gramas) da mesma substância.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico e absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais militares. Em suma, afirma que não houve autorização de ingresso por parte do morador, nem há prova de que tal permissão fora dada por outra pessoa, além de sustentar a inexistência de provas suficientes que justificassem a diligência.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Extrai-se da denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares, após receberem as denúncias dando conta de que indivíduos testavam armas de fogo nas proximidades da casa dos apelantes, para lá se dirigiram e se depararam com o apelante Maciel retornando de um pasto e segurando uma sacola. O apelante Maciel, ao visualizar a aproximação dos agentes policiais, lançou a sacola por cima do muro de uma residência, tendo os objetos da aludida sacola sido esparramados pelo chão. Diante disso, o Policial Militar Lauret, ao escalar o muro, pôde constatar que se tratava de tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Com o objetivo de apreender os objetos ilícitos visualizados no quintal da residência dos apelantes, os policiais militares ingressaram no local e, mais uma vez, puderam constatar situação de flagrante delito, tendo em vista que o apelante Antonio estava no interior de uma casa, situada no mesmo quintal, fracionando pedras de “crack”, sendo o odor perceptível pelos policiais já na parte externa da residência.

Nesse contexto, percebe-se que havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência dos apelantes. Afinal, visualizaram as substâncias entorpecentes lançadas pelo apelante Maciel no quintal e, ainda, puderam visualizar Antônio fracionando pedras de “crack”, sendo inquestionável a situação de flagrante delito.

Não se pode olvidar que o apelante Antônio apresentou a versão de que não fora encontrado com drogas e que os policiais ingressaram em sua residência, sem a existência de fundadas suspeitas, de modo que sua versão contrasta com a versão policial.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as
declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que
não seria
razoável
exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de
pessoa
em evidente estado de flagrante de crime permanente, dentro d
as residências
.

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nessa linha de raciocínio, não se constata ilegalidade no ingresso dos agentes policiais na residência dos apelantes.

Nessa ordem de ideias, hígidas as provas existentes nos autos, esclareço que a autoria e materialidade delitivas foram comprovadas com facilidade, por meio do Boletim Unificado nº 46531786, Auto de Apreensão (p. 67/69), Auto de Constatação Provisório (p. 71), Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 309/310), atestando a apreensão de 7,610kg de maconha e 422,4g de “crack”, bem como pela prova oral produzida nos autos, consistente no depoimento dos policiais militares e confissão do apelante Maciel.

Apesar de o apelante Antônio negar que estivesse realizando o fracionamento de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e firmes no sentido de que puderam visualizar tal ato do apelante. Sobre a análise dos depoimentos dos policiais militares, merece destaque trecho da sentença condenatória:

“Entretanto, neste caso, a frágil versão dada pelos réus, a negativa de autoria e os depoimentos dos informantes não encontram apoio nas demais provas do processo. O que se evidencia pelo simples fato de que as versões apresentadas por cada um deles são contraditórias. Bastando observar que os acusados e as informantes nem mesmo concordam sobre quem estava na casa onde supostamente ANTONIO foi preso. A fragilidade das teses trazidas pelos réus e seus parentes também se evidencia pelo fato de que algumas afirmações são inconcebíveis quando analisadas pelo homem médio. Evidenciando uma tentativa desesperada de trazer dúvida sobre as fatos do processo.

Ressalto que os policiais militares que efetuaram as prisões foram categóricos ao afirmar que o acusado MACIEL estava caminhando quando tentou dispensar uma sacola com drogas, e, em seguida, se evadir.
Também foram firmes ao dizer
q
ue vira
m
ANTÔNIO preparando as drogas no interior da casa de MACIEL
. Eles também descreveram, com riqueza de detalhes, onde os entorpecentes foram encontrados e o que cada um dos dois acusados estava fazendo no momento das abordagens.”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Deste modo, entendo necessária a manutenção da condenação do apelante Antônio.

Na sequência, passo à análise das teses recursais que tocam à dosimetria da pena.

O Ministério Público requer a exasperação da pena-base de ambos os apelantes, em razão da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Em relação ao apelante Antônio, sua pena-base fora exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, diante da análise desfavorável apenas dos maus antecedentes.

Nesse tópico, entendo assistir razão ao Ministério Público, porquanto o apelante fora encontrado com mais de quatrocentas pedras de “crack”, além de mais 300g (trezentos gramas) da mesma substância entorpecente, o que certamente seria suficiente para ser fracionado em outras centenas de pedras.

Deste modo, em aplicação ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, adoto a fração paradigma de 1/8 para promover a exasperação na pena-base do apelante Antônio, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, bem como ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
.

Mantenho o regime fechado, diante da reincidência do réu.

Em relação à pena aplicada a Maciel, o Ministério Público requereu a exclusão da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Todavia, neste tópico, entendo assistir razão ao Ministério Público, porém, não apenas em razão da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mas também diante das circunstâncias da apreensão que denotavam uma dedicação do apelante a atividades criminosas.

Observa-se que Maciel escondia substâncias entorpecentes em uma Mata, demonstrando maior profissionalismo na conduta de armazenamento de substâncias entorpecentes. Além disso, na sacola por ele carregada havia balança de precisão e adesivos de facção criminosa para etiquetar as substâncias entorpecentes, denotando que o apelante possuía um envolvimento profundo no submundo do tráfico, não se tratando de um traficante ocasional, as chamadas “mulas” do tráfico.

Diante dessas considerações, afasto a aplicação do tráfico privilegiado.

Na primeira etapa da dosimetria, a pena-base do apelante fora mantida no mínimo legal, todavia, entendo ser o caso de exasperá-la diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (mais de 7kg de maconha), consoante preceitua o art. 42, da Lei nº 11.343/06. Para a exasperação adoto a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, tornando a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, devolvo a pena ao mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a qual torno definitiva à míngua de

causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Em relação à fixação do regime inicial de pena, requereu a defesa de Maciel a aplicação do instituto da detração penal.

Em observância à regra inserta no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que até a data da sentença condenatória (01.4.2022), o apelante permaneceu preso por mais de um ano, de sorte que sua pena detraída é compatível com a fixação do
regime aberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO P
ÚBLICO
para exasperar as penas-bases dos apelantes, bem como afastar o tráfico privilegiado em relação ao apelante Maciel, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
MACIEL
para, em aplicação ao instituto da detração penal, fixar o regime aberto.

Desnecessária a expedição de Alvará de Soltura em favor do apelante Maciel Paulino Sarmento, tendo em vista que, em consulta ao INFOPEN, este já fora colocado em liberdade em 13.5.2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)